Tribunal: TJMT
Processo: 0000126-02.2015.8.11.0080
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000126-02.2015.8.11.0080
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), TAIANE CRISTINA DE LIMA SOUZA - CPF: 038.828.321-18 (ADVOGADO), MEURIMAR ALEX RODRIGUES CORREIA - CPF: 034.322.991-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RAZÕES QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – APELO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos.

“O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.” (N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, c
ontra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação no 0000126-02.2015.8.11.0080, dele não conheceu, com fulcro nos art. 932, III, do CPC, por considerá-lo manifestamente inadmissível.

A agravante aduz, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma, pois “em nenhum momento deixou de dar as tratativas ao prosseguimento do feito, ensejando a nulidade da r. sentença de mérito”.

Sustenta que desde a distribuição da ação apresentou todos os endereços passíveis para citação e que “com o despacho inicial, o prazo prescricional para cobrança do título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário n. B 1021191-7) se suspendeu”, sempre diligenciando para o desentranhamento do mandado de citação.

Afirma que requestou busca de endereço por meio dos Sistemas INFOJUD e SISBAJUD, “justamente para esgotar os endereços à citação editalícia.”

Defende que os argumentos relativos à prescrição foram consignados por ter o Magistrado sentenciante apontado o decurso do prazo de 04 anos, sem a citação do devedor, como forma de argumentar acerca do prazo prescricional a ensejar a extinção, “ainda que a r. sentença tenha abarcado a extinção sem julgamento de mérito”, demonstrando ainda a surpresa com a extinção do feito, que não seria plausível sem o transcurso do prazo prescricional, pelo que entende pela “inaplicabilidade do princípio da dialeticidade”.

Com essas considerações, requer, sem prejuízo ao juízo de retratação, o provimento do recurso de agravo interno, para reformar o
decisum
que não conheceu do recurso de apelação, “para que seja anulada a r. sentença de mérito, com o regular prosseguimento do feito”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra decisão que não conheceu do recurso de apelação, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade, visto que as razões de apelação não guardam relação com os fundamentos da sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito.

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Pois bem
, entendo que o inconformismo da parte agravante não possui guarida.

Isso porque, tenho que, em momento algum, dos tópicos meramente colacionados nas razões ocorreu o combate aos termos da sentença, o que implica em não conhecimento do recurso.

Assim, como a parte não trouxe argumentos novos que convençam o julgador a reformar a decisão, deve ser mantida a decisão agravada (ID. 84426450), cujo trecho ora transcrevo:

“(...) Depreende-se das razões de apelação, que o recurso aborda matérias relativas à extinção do feito, em razão da declaração da prescrição da pretensão autoral, discorrendo acerca da imputação ao mecanismo do judiciário a demora na realização da citação do apelado/requerido, pugnando pela incidência da Súmula 106, do STJ, para afastar a prescrição

A sentença recorrida fundamentou a extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, na inércia da Autora/Apelante em diligenciar o endereço correto da parte requerida ou requerimento de citação editalícia pelo esgotamento dos meios necessários de localização, senão vejamos:

“Vistos (META 2 CNJ).

Considerando que a demanda foi proposta ainda no ano de 2015, ou seja, há quase 04 anos, e não há sequer citação, tenho para mim que o prosseguimento do feito se afigura impossível.

Isso porque a citação é pressuposto processual indispensável para o regular tramite do feito.

Ressalta-se a inércia da parte autora em diligenciar o endereço correto da parte requerida ou requerimento de citação editalícia pelo esgotamento dos meios necessários de localização, ocasionando estatística negativa para a Comarca de Querência/MT, protelando um feito que sequer iniciou (não há processo sem citação).

Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Custas pela parte autora.

Não há condenação em honorários advocatícios em razão da causalidade.” (ID. 71665496 - Pág. 13).

Com efeito, denota-se que nas razões de apelação há insurgência quanto extinção do feito com julgamento de mérito, pela declaração de prescrição, quando os fundamentos do
decisum
abordam a ocorrência do inciso IV, do art. 485, do CPC
“verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”
.

Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões de apelação e a sentença recorrida, vez que aborda razões de reforma diversa das consignadas na sentença. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos do
decisum
recorrido. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade. (...)

Ante esta circunstância, não é possível conhecer e processar o recurso de apelação, uma vez que suas razões não guardam relação com a sentença recorrida.

Importa ainda destacar, quanto à alegação de ofensa à ofensa a vedação da decisão surpresa, que não se depreendeu dos autos pedido de citação por edital do apelado e tão pouco seu deferimento.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil, em razão de ser manifestamente inadmissível o recurso interposto.”

Importante destacar que a agravante, nas razões de agravo interno, defende a “nulidade da r. sentença de mérito”, ratificando a ausência de dialeticidade, uma vez que a sentença objeto do apelo, como apontado alhures, extinguiu o feito sem julgamento de mérito.

Tem-se ainda que a agravante tece considerações que visam “aditar” as razões de apelação, o que não encontra cabimento, ante a preclusão consumativa.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA, DE ADITAR OS FUNDAMENTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, CUJO SEGUIMENTO FORA NEGADO PELA DECISÃO MONOCRÁTICA POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. UNÂNIME. (Agravo, No 70075389122, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 14-12-2017).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021